Tribunal: TJDFT
Processo: 0707683-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Interrupção do prazo prescricional para cumprimento de sentença coletiva. Tema 1.033 do STJ. Sobrestamento do apelo. Decisão mantida. Recurso não provido.

I - Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do TJDFT que determinou o sobrestamento de recurso especial com fundamento na afetação do REsp 1.801.615/SP pelo STJ (Tema 1.033).

II - Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a controvérsia tratada nos autos — interrupção do prazo prescricional para o cumprimento individual de sentença coletiva após o ajuizamento de execução coletiva — se amolda à matéria delimitada no Tema 1.033/STJ, de modo a justificar o sobrestamento do recurso especial.

III - Razões de decidir
3. A tese jurídica discutida no recurso especial, referente à suposta prescrição da pretensão executiva individual, corresponde à controvérsia afeta ao Tema 1.033/STJ, estando o acórdão recorrido devidamente alinhado com essa discussão.
4. O artigo 1.030, III, do CPC impõe o sobrestamento dos recursos especiais que versem sobre matéria repetitiva ainda não decidida, sendo essa providência anterior à análise de admissibilidade recursal.
5. A aplicação da sistemática dos repetitivos busca a uniformização da jurisprudência e o tratamento isonômico das demandas, sendo, portanto, obrigatória diante do adequado enquadramento da controvérsia no paradigma.
IV - Dispositivo
6. Agravo interno conhecido e não provido.